Tribunal: TJDFT
Processo: 0762708-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0762708-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROMANA COELHO DE ARAUJO RECORRIDO: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. No caso dos autos, a autora apresentou contracheque no qual demonstrado receber salário líquido superior a R$ 10.000,00. Esta situação, somada ao fato de não ter juntado qualquer documento comprobatório de despesas extraordinárias que demonstrem sua hipossuficiência, demonstra que possui condições de pagar as despesas processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à parte recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.